Tribunal: STF
Processo: HC 269124
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.3.2026, por Eugenio Carlo Balliano Malavasi e outros, advogados, em benefício de Alcimir Angelo Recalcati, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 13.2.2026, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 906.468/SP, Relator o Ministro Og Fernandes:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. CURSO A DISTÂNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO AUTORIZADA OU CONVENIADA COM O PODER PÚBLICO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com o Tema Repetitivo n. 1.236 do STJ, ‘a remição de pena em razão do estudo a distância – EaD demanda a prévia integração da instituição ao Projeto Político-Pedagógico – PPP da unidade ou sistema prisional, não bastando o necessário credenciamento da instituição junto ao MEC, observando-se a comprovação de frequência e realização das atividades determinadas’. 2. Tendo as instâncias de origem apontado que o certificado de conclusão do curso não satisfaz as exigências legais, já que os documentos apresentados não possuem certificação por autoridades educacionais, possuindo apenas certificação pelo próprio diretor da instituição, sem controle ou supervisão das autoridades competentes, não há possibilidade de concessão do benefício requerido. 3. Agravo regimental improvido” (fl. 272, doc. 2).

2. Os impetrantes questionam esse julgado, reiterando a alegação
de que “há certificados atestando que o paciente concluiu os cursos profissionalizantes, regularmente subscritos por autoridade educacional competente".

Afirmam que “a escola Centro de Educação  Profissional – CENED, contrariamente ao quanto externado pela Autoridade Coatora, é autoridade educacional competente para a certificação dos cursos, vez que cadastrada  no Ministério da Educação – MEC”.

Sustentam que “os cursos realizados são legítimos e foram devidamente concluídos pelo paciente, portanto, de rigor a concessão da remição de pena, sobretudo, em face do empenho dispendido para a efetiva conclusão destes”. Citam decisões deste Supremo Tribunal que corroborariam a pretensão (HCs ns. 203.546/PR e 212.016/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia).  

Estes os requerimentos e o pedido:
“Diante do exposto, invocando para a especialidade os doutos  suprimentos jurídicos do Eminente Ministro Relator deste mandamus, os impetrantes  requerem, nos termos do disposto no
art. 660, § 2º, do CPP, a CONCESSÃO do writ impetrado, LIMINARMENTE, independentemente de informações da Digna Autoridade  Coatora, frente à fértil documentação acostada, a fim de fazer cessar, incontinenti, a  coação ilegal que sofre o paciente Alcimir Angelo Recalcati, para que seja concedida a remição de pena em seu favor, pela conclusão dos cursos de qualificação profissional, porquanto seja medida justa e que, certamente, incentivará a plena ressocialização do paciente.  5.1 Em caso de concessão da liminar
aqui postulada, os impetrantes exoram e aguardam que os
Conspícuos Ministros que comporão a Douta Turma Julgadora, independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora (também em face da fértil e necessária documentação acostada) e após parecer do Ministério Público Federal, ratifiquem a liminar, concedendo a ordem de habeas corpus impetrada”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.

4. Busca-se no presente habeas corpus reconhecimento do direito do paciente de remir as horas de estudo a distância, considerado o certificado de conclusão de curso apresentado. 

5. Consta do processo que o paciente concluiu curso de qualificação profissional de auxiliar de oficina mecânica, com carga horária de cento e oitenta horas, oferecido pelo Centro de Educação Profissional – CENED.

6. O juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o requerimento de remição da pena, nos seguintes termos:
“(...)
Observo que o sentenciado realizou curso a distancia de Auxiliar de Oficina  Mecânica, Direção Defensiva, Informática Básica e Auxiliar de Pedreiro com certificado de  conclusão, conforme
fls. 142/9. 
No ofício da unidade prisional consta que não houve acompanhamento das horas  de estudos, apenas as avaliações foram supervisionadas para emissão de certificado (fls. 175). 
Cabe salientar que para o reconhecimento da remição pelo estudo, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal, quais sejam: 
‘Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou  semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do  tempo de execução da pena. 
§ 1º - A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade  de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação  profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (...)
§ 2º - As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo  poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados’.
Ocorre que o certificado pelo qual o sentenciado embasa seu pedido não possui certificação por Autoridades Educacionais, conforme exigido em lei, possuindo apenas certificação pelo próprio Diretor da Instituição. 
Ademais, a contagem de tempo para que haja remição por estudo é feita à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, devendo ser divididas em três dias, no mínimo. Não há comprovação, através do certificado acostado, de que tal requisito legal foi obedecido, de forma que resta incabível o acolhimento da remição pleiteada. 
Posto isso, nos termos do artigo 126 da Lei de Execução Penal, com redação  dada pela Lei 12.433/2011, indefiro o pedido de remição por estudo do sentenciado preso no(a) Penitenciária ‘Nelson Marcondes do Amaral’ – Avaré II” (fls. 204-205, doc. 2).

7. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo em execução penal da defesa, mantendo a decisão proferida pelo juízo da execução:
“(...) no caso em tela, embora o agravante tenha juntado certificado que atesta a carga horária e o período do curso não profissionalizante, não cumpriu ele todos os requisitos  do artigo 126, da LEP.  
Isso porque, a documentação apresentada (fls.  142/149 do PEC PRINCIPAL) está em desacordo com os requisitos previstos  para o reconhecimento da remição pelo estudo, estabelecidos na LEP.   Embora seja possível a verificação relativa à carga  horária, não há grade de estudo, nem restou demonstrando o cumprimento do  estudo de 12 horas, divididas em, no mínimo, três dias, como dispõe a legislação.
No presente caso, é inviável conceder -se ao  executado remição lastreada em mero certificado de instituição que sequer se  sabe se possui ou não vinculação com o Poder Público, apta a lhe conferir  idoneidade. Não se ignora, ainda, que a carga horária destacada no certificado  é de 600 horas, em período compreendido em 05 meses. Ou seja, o executado  desempenhou, em tese, 04 horas de estudo por dia, aí incluídos finais de  semana, de maneira ininterrupta, por cinco meses. Evidente a disparidade dos  dados, a colocar ainda mais em xeque a credibilidade do documento.
Outrossim, nesse cenário, não há como conceder  remição por estudo a sentenciada em razão da ausência de comprovação das  horas efetivamente despendidas por esta e também ante a carência de  informação de que não passaram de 04 (quatro) as horas estudadas  diariamente ” (fl. 237, doc. 2).

8. O Superior Tribunal de Justiça enfatizou que “o Tribunal estadual entendeu que não houve a comprovação dos requisitos  para a remição de pena, o entendimento em sentido diverso, a fim de acolher o pleito defensivo, demandaria, inevitavelmente, o aprofundado revolvimento do acervo fático probatório dos autos, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus” (fl. 262, doc. 2).

9. O tema cuidado no presente habeas corpus é de especial sensibilidade. A pena há de ser reconhecida, sempre, em seu caráter de instrumento possibilitador de ressocialização. O estudo, a leitura e as artes em geral são formas essenciais e especiais de cumprir esse objetivo. Compete, portanto, ao Poder Público, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar sua oferta e seu acolhimento pelo apenado.

10. A despeito da sensibilidade e importância da matéria trazida aos autos, não há base jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido diverso do decidido pelas instâncias antecedentes sobre o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no § 2º do art. 126 da Lei
n. 7.210/1984 e na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Isso demandaria reexame de fatos e provas do processo, inviável em habeas corpus. 

No julgamento do Habeas Corpus n. 207.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por unanimidade, a ele não caber, em habeas corpus, reexaminar fatos e provas dos autos para concluir sobre a comprovação, ou não, do preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 7.210/1984 para fins de remição da pena. Tem-se na ementa do julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.781-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).

No voto condutor do acórdão, o Ministro Relator afirmou:

“Conforme destacado, o art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de ‘1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias’ 
(§ 1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 
No presente caso, o exame em torno das afirmações defensivas no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei não foi realizado pelo STJ, pois as instâncias ordinárias consignaram que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, os documentos não trazem a certificação adequada do curso realizado, bem como não são capazes de comprovar a devida frequência do sentenciado e o número de horas cursadas por dia. 
Dessa forma, a Corte Superior concluiu que rever esse entendimento e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do Habeas Corpus. 
Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016)”.

Confiram-se também, em processos análogos, estes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE
FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.417-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 
2. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.468-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO A DISTÂNCIA. COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’. 
2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 211.599-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).

11. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em recente julgado, assentou que “a inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele” (RHC n. 203.546, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30.6.2022). Tem-se na ementa do julgado:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTUDO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA DO PODER PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA”.

12. Esse não é, contudo, o caso dos autos. Diferente do que alegam os impetrantes, a remição não foi negada pela alegada falha na fiscalização dos cursos realizados a distância pela Administração prisional. Na espécie, as instâncias antecedentes concluíram que os documentos juntados aos autos pela defesa não eram hábeis a comprovar o tempo de estudo afirmado pelo paciente.

13. Pela Lei n. 7.210/1984, ao permitir-se ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena, o instituto não se restringiu à modalidade de ensino presencial.

O § 2º do art. 126 da Lei n. 7.210/1984 expressamente dispõe que as atividades poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância. A legislação vigente impõe, entretanto, a certificação dos cursos frequentados pelas autoridades educacionais competentes. 

14. Como antes afirmado, para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes e acolher a versão dos impetrantes de atendimento dos requisitos previstos na Lei n. 7.210/1984 e na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça para fins de remição da pena, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 239.878-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 235.716-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).

Na mesma linha, em caso análogo, envolvendo cursos oferecidos pela mesma instituição de ensino (Centro de Educação Profissional – CENED):
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 259.061, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.7.2025).

15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora